Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o agravante comprovou que se encontra desempregado e apresentou indícios de incapacidade laboral, conforme comprovante de recebimento de valores pretéritos a título de auxílio-doença por acidente de trabalho. Ademais, os extratos bancários constantes nos autos evidenciam que nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, o agravante registrou saldo bancário de R$2.048,72 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), R$203,57 (duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos) e de R$0,77 (setenta e sete centavos), respectivamente.
4. Não há, nos autos, indícios de que o agravante tenha aplicações financeiras de valor significativo ou bens imóveis a qualquer título.
5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira do agravante, a concessão do benefício é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.